Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-13.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança. O acórdão ainda condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O embargante alega contradição no acórdão ao desconsiderar faturas de cartão de crédito e cálculos apresentados como prova da relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta contradição ao reconhecer a inexistência da relação jurídica pela ausência de contrato formal assinado; e (ii) verificar se é possível rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam suprir vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeito modificativo, salvo situações excepcionais.
O acórdão impugnado enfrentou detalhadamente a questão relativa à existência da relação jurídica, ressaltando a ausência do contrato formal assinado pelo suposto devedor, instrumento essencial para comprovação do vínculo obrigacional com grau de certeza exigido para a procedência da cobrança.
Documentos como faturas e cálculos de evolução de dívida, ainda que apresentados, não possuem aptidão probatória suficiente, isoladamente, para demonstrar de forma inequívoca a formação do vínculo jurídico ou a origem da dívida.
A pretensão do embargante traduz-se em inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir caráter infringente aos embargos declaratórios, o que é vedado na via estreita desse recurso, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados no recurso serão considerados incluídos no acórdão para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, desde que o tribunal superior reconheça os vícios apontados, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que se constate algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A ausência de contrato formal assinado inviabiliza a comprovação da relação jurídica, sendo insuficiente a apresentação de faturas ou cálculos de débito, isoladamente, como prova do vínculo obrigacional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, pub. DJE 27/11/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-13.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES - CPF: 843.664.781-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação
,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança. O acórdão ainda condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O embargante alega contradição no acórdão ao desconsiderar faturas de cartão de crédito e cálculos apresentados como prova da relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta contradição ao reconhecer a inexistência da relação jurídica pela ausência de contrato formal assinado; e (
ii
) verificar se é possível rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeito modificativo, salvo situações excepcionais.

O acórdão impugnado enfrentou detalhadamente a questão relativa à existência da relação jurídica, ressaltando a ausência do contrato formal assinado pelo suposto devedor, instrumento essencial para comprovação do vínculo obrigacional com grau de certeza exigido para a procedência da cobrança.

Documentos como faturas e cálculos de evolução de dívida, ainda que apresentados, não possuem aptidão probatória suficiente, isoladamente, para demonstrar de forma inequívoca a formação do vínculo jurídico ou a origem da dívida.

A pretensão do embargante traduz-se em inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir caráter infringente aos embargos declaratórios, o que é vedado na via estreita desse recurso, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados no recurso serão considerados incluídos no acórdão para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados ou
inadmitidos, desde que o tribunal superior reconheça os vícios apontados, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que se constate algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de contrato formal assinado inviabiliza a comprovação da relação jurídica, sendo insuficiente a apresentação de faturas ou cálculos de débito, isoladamente, como prova do vínculo obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023.

TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, pub. DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
c
ontra o acórdão
(id
255086192
)
que
deu
provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto p
or

Paulo Rodrigues
,
para

reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança.Por conseguinte, condeno
u
o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que restou comprovada a relação processual e a dívida, com as faturas de cartão de crédito apresentadas
.

Pondera que referido documento, acompanhado do cálculo de evolução do débito
fazem prova da aquisição do cartão, seu uso e a ausência de pagamento por parte do
embargado
.

Defende, portanto, que restando
comprovada a relação firmada entre as partes, através da juntada das faturas /extratos, a revisão do julgado é medida que se impõe.

Pugna pela reforma do julgado também para rever a
fixação dos honorários advocatícios, para atribui-los ao
embargado
, pois deu ensejo a propositura da ação, ou ao menos, que seja fixado por equidade.

Por fim, pede
seja
provido
os
embargos de declaração, a fim de elimina
r
a contradição
e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

O
embargante suscita contradição no julgado, apontando o que entende ser inconsistências na apreciação dos documentos e nos fundamentos que embasaram a decisão colegiada.

Aduz em síntese, que a contradição reside na declaração de improcedência da cobrança, sob o argumento de que comprovada a relação processual
, com as faturas de cartão de crédito apresentadas
,
acompanhad
as
do cálculo de evolução do débito
.

Apesar dos substanciosos argumentos, os embargos não merecem prosperar, uma vez que fundados tão somente no inconformismo da parte.

De início, q
uanto ao cabimento do presente recurso, convém esclarecer que os embargos de declaração
se destinam
a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo restritos às hipóteses taxativamente previstas no artigo supramencionado.

Afirma que os documentos juntados aos autos – especialmente os cálculos e a evolução do débito – são hábeis a demonstrar o uso do cartão de crédito pela parte embargada e, por conseguinte, a procedência da dívida discutida.

Contudo, após detida análise do recurso, verific
a-se
que não há contradição no julgado.

E
xaminando
-se
detidamente os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou a questão relativa à existência de relação contratual com a parte embargada, destacando a ausência do contrato devidamente assinado pelo suposto devedor.

É consabido que o contrato constitui o instrumento formal e essencial para a formação do vínculo jurídico, conferindo certeza e segurança às relações obrigacionais.

Na ausência de tal documento assinado pela parte demandada, a pretensão da parte autora de demonstrar a existência da relação jurídica deve ser examinada com extremo rigor.

Em
face da ausência de contrato assinado, é impossível afirmar, com o grau de certeza exigido para provimento jurisdicional condenatório, que os
gastos lançados nas faturas foram efetivamente realizados pela parte requerida, configurando, portanto, um ônus não atendido pela parte embargante.

Portanto, a
inda que
o
embargante tenha apresentado extratos e cálculos da evolução da dívida, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o embargado, de fato, contraiu a dívida em questão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a ausência do contrato firmado entre as partes.

É
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025